Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 STJ. URGÊNCIA VERIFICADA. CABIMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. QUERELLAS NULLITATTIS E AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. REPERCUSSÃO IMEDIATA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EFEITOS DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão recursal, não se revelando apropriadas para incorporar pedido de gratuidade de justiça. 1.1. Observado que as contrarrazões servem para contrapor e impugnar as alegações trazidas pelo recorrente, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.1. Considerando que o agravante sustenta que a ausência da citação de todos os réus é capaz de fulminar seu direito material, por não interromper a prescrição quanto aos réus não citados, está constatada a presença da alegada urgência, a denotar o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

3. O artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil prevê a necessidade de suspensão do processo quando depender do julgamento de outra causa para o deslinde da demanda. 3.1 No caso concreto, constatado que a ação reivindicatória na origem está lastreada na titulação de domínio dos imóveis descritos, advindos da mencionada ação de usucapião e na suposta posse ilegítima dos ocupantes dos imóveis, porquanto não teriam firmado acordo para aquisição direta dos lotes, nos termos do Decreto Distrital n. 40.886/2020, mostra-se evidente a prejudicialidade externa diante de eventual acolhimento dos pedidos formulados na anulação de sentença na ação de usucapião ou anulação do Decreto Distrital 40.886/2020, a denotar o cabimento da suspensão do processo. 3.2 Deve ser considerada a impossibilidade de se processar a lide, com formação de litisconsórcio multitudinário, sem que haja individualização dos réus com quem se pretende litigar, a ensejar adoção de inúmeras diligências para identificação, além do impacto de 1.500 (mil e quinhentos) processos na Vara Cível de Planaltina, inviabilizando as atividades daquele juízo com demandas que, a depender do resultado das ações que tramitam na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, poderão ser inócuas. 3.3 A aptidão do despacho judicial que determina a citação como causa interruptiva da prescrição é assegurada, nos termos do §1o do artigo 240 do Código Civil, de forma que é cabível, sem prejuízo à prescrição, a suspensão da marcha processual antes de perfectibilizada a citação de todos os réus.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.